Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-12.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702832-12.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IRACEMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS. INVIABILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO E AUMENTO DO VENCIMENTO. LEIS DISTRITAIS 3.320/2004, 4.013/2007, 4.440/2009 E 5.008/2012. JORNADA SEMANAL DE TRABALHO. QUARENTA HORAS. VALOR EQUIVALENTE A VINTE HORAS. REAJUSTE PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO PELA SÚMULA VINCULANTE N. 37 E SÚMULA 339 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se não observado o necessário nexo de causalidade entre a moléstia apresentada pela recorrente e as atividades profissionais por ela desempenhadas quando da ativa, não há falar em aposentadoria por invalidez com percepção de proventos integrais, nos termos do art. 18, § 1o, da Lei Complementar 769/2008. 2. As sucessivas modificações legislativas promovidas pelas Leis Distritais n. 3.320/2004, 4.013/2007, 4.440/2009 e 5.008/2012 estabeleceram a supressão gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) até que, finalmente, fosse extinta e majorado o vencimento, conforme os valores da tabela em anexo à Lei n. 5.008/2012, assegurando-se que, na eventualidade de redução da remuneração, a diferença seria paga com incremento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). 3. Demonstrado que a determinação legal prevista no art. 2o da Lei n. 5.008/2012 não foi cumprida pelo réu, tendo em vista que, não obstante a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) em 1o/09/2015, até 2017, a apelante ainda a percebia, como parcela autônoma, sem que fosse modificado seu vencimento, mostra-se cabível a reforma parcial da r. sentença, para reconhecer o seu direito à incorporação da aludida gratificação ao vencimento básico, conforme seu padrão na carreira, com estrita observância à Lei Distrital n. 5.008/2012, observando-se ainda os reflexos remuneratórios da mencionada incorporação, desde 1o/9/2015 até a efetiva implementação do reportado bem da vida. 4. A remuneração devida ao servidor que trabalha 40 (quarenta) horas semanais é calculada conforme a Lei Distrital n. 5.008/2012, que apresenta tabela anexa fixando idêntico valor da hora trabalhada para os que optam pelo regime de 20 (vinte) horas por semana, o que afasta a alegação de disparidade ou quebra da isonomia para as diferentes jornadas. Ademais, é defeso ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sem lei específica, mesmo que motivado por equiparação salarial (Súmula Vinculante 37 e Súmula 339/STF). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O Distrito Federal, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado julgou válida a Lei Distrital 5.181/2013 em face da Constituição Federal, bem como violou os artigos 1o, 165, §9o, e 169, caput e §1o, todos da Constituição Federal, sustentando que a ausência de dotação orçamentária não prorroga a eficácia da norma, mas enseja a nulidade da despesa realizada. Aduz, ainda, que a mera aprovação da lei que cria ou aumenta despesa implica uma presunção relativa de legitimidade, pois o diploma orçamentário deve ainda ser compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Em adição, fundamenta o recurso também quanto ao permissivo do artigo 102, inciso III, alínea “d”, da Constituição Federal, argumentando que a Lei Distrital 5.181/2013 foi contestada em face da Lei Complementar 101/2000 (LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal), apontando que a matéria encerra um conflito federativo, porquanto a Constituição Federal outorgou à União a competência para estabelecer um regime de responsabilidade fiscal para toda a federação brasileira, o que fora consubstanciado por meio da LRF. Conclui que, ao desrespeitar a LRF, em última análise, a aludida Lei Distrital deve ser julgada inconstitucional, pois não atende aos artigos 165, §9o, e 169, caput e §1o, ambos da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário lastreado na indicada ofensa ao artigo 1o da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora o Distrito Federal tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1248422 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 8/6/2020). Tampouco comporta trânsito o apelo extraordinário quanto à suposta ofensa aos artigos 165, §9o, e 169, caput e §1o, ambos da Constituição Federal. Isso porque a apreciação do pleito recursal conduziria ao necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013), que, ademais, não foram objeto do apelo. Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, ante o óbice imposto pelos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, em recente apreciação de caso análogo, confira-se a decisão monocrática preferida no ARE 1160906 (Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 5/12/2018), bem como o julgamento do RE 1126886 AgR (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/9/2018), do ARE 1188772 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/06/2019), bem como do RE 1270077, (Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 15/6/2020). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso extraordinário no tocante às teses recursais lastreadas nos permissivos constitucionais do artigo 102, inciso III, alíneas “b” e “d”, porquanto não houve qualquer juízo de validade de lei local. Nesse passo, consoante pacífico entendimento da Suprema Corte, “O Tribunal de origem a Corte a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Incabível, assim, o recurso extraordinário interposto com base nas alíneas c e d do art. 102, III, do Texto Constitucional” (ARE 1217863 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 22/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009